Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701482-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETE VIEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Excepcionalmente, confiro o prazo de 48 horas para a recorrente demonstrar o recolhimento do preparo recursal que alega ter realizado (ID 30304182), mas não se acha acostado ao processo. Assinalo que não se está deferindo novo prazo para o pagamento da despesa. (e) Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito